Tribunal: TJPA
Processo: 0808579-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808579-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERSINO FONSECA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação, homologou integralmente os cálculos do exequente e determinou o prosseguimento da execução, com condenação em honorários, sob alegação de excesso de execução decorrente da inclusão de valores não comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores executados encontram respaldo probatório suficiente e observam os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se é possível a homologação integral dos cálculos apresentados pelo exequente diante da ausência de comprovação de parte dos descontos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial é ilíquido quanto à restituição material, exigindo comprovação precisa dos descontos efetivamente realizados, nos termos do art. 524 do CPC.

4. A execução deve observar estritamente os limites do título judicial, sendo inadmissível a apuração do crédito com base em estimativas ou presunções não comprovadas.

5. A planilha apresentada pelo exequente extrapola o suporte probatório ao incluir período sem comprovação documental suficiente dos descontos.

6. Documentos unilaterais apresentados pelo executado, embora não conclusivos, constituem indícios relevantes de divergência quanto ao valor executado.

7. A ausência de prova robusta impede a homologação integral do montante executado.

8. Há parcela incontroversa do débito reconhecida pelo executado, correspondente aos descontos comprovados e à indenização por danos morais fixada no título.

9. A apuração do valor remanescente depende de dilação probatória, sendo adequada a expedição de ofício à fonte pagadora para obtenção do histórico de consignações.

10. Não se configuram os requisitos da litigância de má-fé, diante da inexistência de dolo na apresentação dos cálculos.

11. A fixação de honorários advocatícios deve ser postergada até a definição do valor total da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0811723-57.2023.8.14.0051), formulado por GERSINO FONSECA DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 525, §4º, do CPC REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada por Banco BMG S.A.

HOMOLOGO os valores apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença.

Determino o prosseguimento da execução, autorizando-se a conversão do seguro garantia judicial em pagamento; Ou, alternativamente, o início de atos de expropriação forçada, a critério do exequente.

Condeno o banco impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 85, §2º, do CPC), em razão do insucesso da impugnação.”

Em síntese, a agravante aduz que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto deixou de enfrentar vícios relevantes nos cálculos apresentados pela parte exequente, os quais conteriam valores manifestamente excessivos e incompatíveis com a condenação imposta. Sustenta que o montante executado foi indevidamente majorado, uma vez que a exequente considerou descontos inexistentes ou superiores aos efetivamente realizados, quando, na realidade, o valor descontado seria significativamente inferior ao apurado na execução, o que ensejaria evidente excesso executório e risco de enriquecimento sem causa.

Alega, ainda, que os documentos juntados aos autos, especialmente as telas sistêmicas do banco, demonstram de forma idônea a real extensão dos descontos efetuados, devendo ser reconhecida sua força probatória, sobretudo quando analisadas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. Subsidiariamente, requer a produção de prova mediante expedição de ofício à fonte pagadora, a fim de esclarecer o histórico de consignações, diante da ausência de documentos essenciais por parte da exequente.

Defende, ademais, a regularidade da garantia do juízo por meio de seguro garantia judicial, o qual, nos termos da legislação processual e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, equipara-se ao dinheiro para fins de garantia da execução, não podendo ser recusado sem fundamento idôneo.

Requer o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente adequação do valor exequendo, além da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso e ao ressarcimento do valor despendido com o prêmio do seguro garantia, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé

Em decisão inicial (ID 29106745), foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, exclusivamente quanto à conversão do seguro garantia judicial em pagamento ou à prática de atos expropriatórios, mantendo-se a tramitação do cumprimento de sentença.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que os cálculos apresentados encontram amparo nos documentos juntados na petição inicial e nos parâmetros fixados no acórdão condenatório.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores executados pelo agravado correspondem, com respaldo probatório suficiente, ao comando condenatório fixado no título executivo judicial, ou se há excesso de execução que justifique a limitação do montante homologado.

O título executivo judicial decorre de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que declarou inexistente a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas cobranças indevidas e determinou a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Observa-se que o acórdão não fixou valor líquido quanto à restituição material, condicionando sua apuração à comprovação dos descontos efetivamente realizados. Trata-se, portanto, de título ilíquido, cuja liquidação depende da demonstração precisa do número e do valor de cada desconto indevido, não sendo admissível a execução fundada em estimativas ou presunções, conforme dispõe o art. 524 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que há comprovação da existência do vínculo contratual desde maio de 2015, bem como da ocorrência de descontos indevidos em 2023, conforme extratos juntados. Todavia, o cálculo apresentado pelo exequente abrange período mais amplo, até junho de 2024, sem que haja documentação suficiente que comprove a continuidade dos descontos ao longo de todo esse intervalo. Assim, a planilha apresentada extrapola o suporte probatório constante dos autos.

Por sua vez, o executado apresentou documentos internos indicando valor significativamente inferior de descontos. Embora tais elementos tenham sido produzidos unilateralmente, constituem indícios relevantes de divergência quanto ao montante efetivamente devido, sobretudo diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.

Diante desse cenário, não é possível homologar o valor integral pretendido pelo exequente, pois a execução deve observar estritamente os limites do título judicial, sendo indispensável a comprovação dos valores executados. A ausência de prova suficiente impede a validação de cálculo baseado em premissas não demonstradas.

Não obstante, há parcela incontroversa do débito. O próprio executado reconheceu a existência de descontos no valor de R$633,14, o que resulta em R$1.266,28 a título de restituição em dobro. Ademais, a indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00, não foi impugnada. Tais valores devem ser considerados incontroversos, podendo ser desde logo homologados e exigidos.

Quanto à apuração do valor remanescente, mostra-se adequada a expedição de ofício à fonte pagadora, a fim de obter os registros completos dos descontos realizados. Contudo, essa providência deve ser adotada pelo Juízo de origem, no prosseguimento da execução, para possibilitar a correta liquidação do título.

No tocante à alegação de litigância de má-fé, não se verifica a presença dos requisitos legais. O exequente apresentou cálculo com base nos elementos disponíveis, sendo eventual equívoco relacionado à metodologia adotada, o que não caracteriza conduta dolosa nos termos do art. 80 do CPC.

Pelo mesmo motivo, o pedido de ressarcimento do prêmio de seguro garantia não pode ser apreciado neste momento, pois depende da definição precisa do excesso de execução, o que ainda não ocorreu. Tal pretensão poderá ser reavaliada após a liquidação integral do crédito.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada. Considerando que o valor total da execução ainda não está definido, eventual arbitramento neste momento seria prematuro, devendo ser realizado pelo Juízo de origem após a liquidação do crédito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:

1)

reconhecer o excesso de execução quanto aos valores apurados sem adequado suporte probatório, afastando-se, por conseguinte, a homologação do montante global de R$63.307,61.

2)

Homologar a parcela incontroversa da execução, correspondente à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à restituição material em dobro no importe de R$1.266,28, ambas a serem atualizadas na forma estabelecida no acórdão condenatório, determinando o imediato prosseguimento da execução quanto a tais valores.

3)

determinar ao Juízo de origem que seja providenciada a expedição de ofício à fonte pagadora, com o objetivo de apurar o histórico de consignações no período discutido, viabilizando, assim, a posterior revisão dos cálculos de liquidação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/05/2026